Tribunal: STF
Processo: ARE 1370586
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 77, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 5º, DA CF/88. CÔMPUTO DO PERÍODO DE CAPACITAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Não se admite o cômputo, para efeito da aposentadoria especial, prevista no art. 40, § 5º, da CF/88, do tempo em que o servidor esteve afastado para capacitação, porquanto a atividade desempenhada neste período não corresponde ao efetivo exercício das funções típicas de magistério.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 91, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV e LV; 40, § 1º, III, ‘a’, e § 5º; e 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao entendimento fixado na ADI 3772/DF.



    Nas razões recursais, assevera-se, que: 



    “A fim de fundamentar o desprovimento do apelo e consequente manutenção da sentença de origem, o acórdão sustentou que “o período dentro do qual a parte autora esteve afastada para capacitação (evento 01 - PROCADM8) não pode ser computado como tempo de serviço para fins da aposentadoria especial, prevista no art. 40, § 5º, da CF/88, porquanto não corresponde ao exercício das funções típicas de magistério.” (eDOC 101, p. 12).



    Sustenta-se, que:



    “O RJU elenca, dentre as situações passíveis de concessão de licença ao servidor público civil da União das autarquias e das fundações públicas federais, a participação em curso de capacitação profissional. Importante destacar que tais períodos são considerados de efetivo exercício. Assim, havendo expressa previsão legal de que as ausências do servidor público em razão de participação em programa de treinamento regularmente instituído ou programa de pós-graduação stricto sensu no país (art. 102, IV, RJU) são consideradas como de efetivo exercício, não assiste razão para qualquer interpretação alternativa.” (eDOC 101 p. 13)



    Aduz-se, também, que:



    “Em que pese ter sido claramente demonstrado, em sede de apelação, o arcabouço legislativo que ampara a pretensão do recorrente, o acórdão deixou de se manifestar quanto aos dispositivos e argumentos acima expostos. E mesmo após a oposição de embargos de declaração, o acórdão integrativo permaneceu silente.” (eDOC 101, p. 14)



    Sustenta-se, ainda, que:



    “Exercício, segundo o art. 15 do RJU, é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou função de confiança. No entanto, por expressa previsão legal, o servidor que se ausentar ou se afastar de suas atribuições para fins de estudo, seja no país ou no exterior, não será prejudicado, sendo considerado como de efetivo exercício esse respectivo período. O legislador quis estabelecer uma ficção jurídica, criando um juízo de equivalência, que considera efetivamente exercidas as atribuições do cargo mesmo quando o servidor está ausente fisicamente de suas funções, preservando remuneração, direitos e vantagens.” (eDOC 101, p. 19)



    A Vice-Presidência da Seção do TRF/ 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 286 do STF. (eDOC 109)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 77, pp. 4-9)



    “A controvérsia abrange a (im)possibilidade de cômputo, para fins de concessão da aposentadoria prevista no art. 40, § 5°, da Constituição, do período em que o servidor público federal ocupante do cargo de professor esteve em licença para capacitação. No caso, a parte autora é Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT, do quadro de pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - IF Farroupilha. Referiu que esteve afastado para estudo (realização de Curso de Mestrado) de 14/03/1995 a 12/03/1997, afastamento este concedido com fulcro no art. 95/96-A do RJU. Noticiou que foi comunicado, através do Ofício-Circular nº 012/2015- CGGP/SAA/SE/MEC, o entendimento de que o tempo de afastamento ou licença para estudo não deveria ser computado para fins de aposentadoria especial do professor, prevista no art. 40, § 5°, da Constituição. Em razão disso, teve seu requerimento de aposentadoria indeferido pela Administração, o que ensejou o ajuizamento desta ação. Estes, pois, os contornos da espécie. A despeito das argumentações expendidas pela ora recorrente, a sentença, proferida pela Juíza Federal Cristiane Freier Ceron, está de acordo com o entendimento desta Corte, razão pela qual a mantenho e adoto sua fundamentação como razões de decidir (evento 31): 



    (...)



    Cumpre referir que questão análoga a ora em debate foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.039.644, em 13/11/2017, no bojo do qual foi reafirmada a jurisprudência dominante sobre a matéria, firmando a tese do tema nº 965, nos seguintes termos: 



    Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 



    Conquanto o caso paradigma do mencionado tema tenha sido a possibilidade ou não do cômputo, para fins de aposentadoria especial, do tempo de serviço prestado por professor fora da sala de aula - embora dentro da escola (atividade de secretaria) -, igual interpretação deve ser dada para fins do tempo de serviço de docente que, por determinado período, afastou-se da sala de aula para fins de capacitação. Assim, conclui-se que a expressão “efetivo exercício das funções de magistério”, presente no art. 40, § 5º, da Constituição Federal de 1988, contém a exigência de que o direito à aposentadoria especial dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido totalmente este especial requisito temporal no exercício das específicas funções de magistério, quais sejam a docência e as funções de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    (...)



    Portanto, o período dentro do qual a parte autora esteve afastada para capacitação (evento 01 - PROCADM8) não pode ser computado como tempo de serviço para fins da aposentadoria especial, prevista no art. 40, § 5º, da CF/88, porquanto não corresponde ao exercício das funções típicas de magistério. Dessa forma, nega-se provimento à apelação da parte autora no ponto. 



    (...).”



     



    Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. Verifica-se, portanto, que o afastamento para realização de curso de mestrado – licença capacitação, não se enquadra no conceito da função de magistério.



    Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE-RG 1.039.644 (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar a seguinte tese:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio [grifos meus]. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    Assim, verifica-se que a decisão recorrida não destoa da jurisprudência consolidada desta Corte, de modo que convém reproduzir trecho do voto do relator na origem, in verbis. (eDOC 77, p. 8)



    “Cumpre referir que questão análoga a ora em debate foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.039.644, em 13/11/2017, no bojo do qual foi reafirmada a jurisprudência dominante sobre a matéria, firmando a tese do tema nº 965, nos seguintes termos: 



    Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 



    Conquanto o caso paradigma do mencionado tema tenha sido a possibilidade ou não do cômputo, para fins de aposentadoria especial, do tempo de serviço prestado por professor fora da sala de aula - embora dentro da escola (atividade de secretaria) -, igual interpretação deve ser dada para fins do tempo de serviço de docente que, por determinado período, afastou-se da sala de aula para fins de capacitação. Assim, conclui-se que a expressão “efetivo exercício das funções de magistério”, presente no art. 40, § 5º, da Constituição Federal de 1988, contém a exigência de que o direito à aposentadoria especial dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido totalmente este especial requisito temporal no exercício das específicas funções de magistério, quais sejam a docência e as funções de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”



    Ademais, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso nessa via extraordinária, nos termos da vedação contida na Súmulas 279 do STF. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.3.2017. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS DO CARGO DE ORIGEM. LEI 11.301/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.772/DF, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado em cargo em que a servidora fora readaptada, para fins de aposentadoria especial e de outros direitos próprios da função de magistério, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 e da jurisprudência do STF. 3. A questão referente à alegada ofensa ao ato jurídico perfeito não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários fixados na instância originária, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC. (ARE 917546-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.08.2018)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO. ADI N. 3.772. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As funções de magistério para efeito de aposentadoria especial, incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes: RE n. 600.012-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15.06/2011, e RE n. 552.172-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 12.03.2010. 2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF). 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 842684-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28.09.2011)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC, e 21, § 1º do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente